Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-12.2020.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002429-12.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIME DA SILVA - CPF: 474.193.421-72 (APELADO), MARCIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 763.396.611-49 (APELADO), SANDERSON GOMES DE SOUZA - CPF: 013.708.011-57 (APELANTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), JOSE SALUSTIANO DA CONCEICAO - CPF: 057.525.494-77 (APELANTE), MARCIA DIAS DOS SANTOS - CPF: 034.298.861-12 (APELANTE), LORRAYNE SANTOS RAMOS DA SILVA - CPF: 057.877.901-38 (APELANTE), ALBESLANE MEDEIROS MENDES - CPF: 018.976.871-17 (APELANTE), SIDARTA VIDIGAL DE ALMEIDA (APELANTE), DEMILSON CARRASQUEIRA DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 2.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– INCABÍVEL – ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Embora o apelante almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.

Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ainda mais quando a negativa do apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança.

O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

2. O inciso IV do § 1º, da Lei nº 10.826/2003, não faz referência à espécie de arma de fogo, portanto, abrange arma de fogo de uso restrito e permitido, que tenham numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
SANDERSON GOMES DE SOUZA
, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Comodoro, nos autos da ação penal nº 1002429-12.2020.8.11.0010, que o condenou à pena de 08(oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser descontada no regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, pelas práticas dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11343/2006 e no a
rt. 16, §1°, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

A defesa postula
a desclassificação do delito de tráfico de drogas
para
a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11343/2006
, sustentando que a droga apreendida era para consumo próprio e
a desclassificação do crime de a conduta prevista no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003,
para o delito tipificado
no artigo 12,
caput
,
do mesmo diploma legal, ao argumento de superveniência de
novatios legis in mellius.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 82374557).

A Procuradoria-Geral de Justiça adotando
per relationem
às contrarrazões manifestou-se e
pelo desprovimento do apelo,
com a consequente manutenção integral da sentença (id. 87054957).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de junho de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11343/2006

Conforme relatado, a defesa postula a desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11343/2006, alegando que a droga encontrada era para consumo próprio.

Contudo, as materialidades

dos crimes estão comprovadas nos autos, especialmente pelo
termo de

apreensão, do boletim de ocorrência, do relatório de investigação,
sobretudo pelo material apreendido o qual foi periciado, restando comprovado pelo laudo de constatação preliminar,
auto circunstanciado de busca e apreensão, em cumprimento a ordem judicial,
auto de exame de eficiência de arma de fogo, laudo pericial criminal nº 200.2.03.2020.011823-01, laudo pericial preliminar nº 200.2.04.2020.009296-01 e dos termos de
depoimentos.

No que concerne
à autoria delitiva, malgrado a defesa sustente inexistir provas
suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que a droga apreendida era para o seu consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos.

Com efeito, ressai dos autos que, em
17/07/2020
,
por volta das 6h, na Rua Tocantins, n. 728, Bairro Santo Antônio, em Jaciara, o apelante
SANDERSON GOMES DE SOUZA
foi flagrado em casa, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão autorizado, nos autos 1001939-87.2020.8.11.0010, em sua residência,
tendo em depósito uma porção grande de maconha e uma sacola com porções menores de maconha,
substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Ainda, o apelante possuía e mantinha sob sua guarda um revólver calibre 38, Taurus, n. 838839 e um revólver calibre 38, Taurus,
com numeração raspada
, cinco munições deflagradas calibre 38, arma de fogo de uso permitido, e três munições de mesmo calibre, em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No
armário
da residência, foi encontrado

uma balança de precisão
,
na
geladeira
um pote com uma
porção grande de maconha
e na
varanda
uma s
acola com pedaços menores de maconha,
bem como foi apreendido R$ 686,00 com o apelante. Diante dessas circunstâncias não há como admitir que o entorpecente seria apenas e tão somente para uso pessoal, e sim, potencial peso para traficância [comércio].

As testemunhas
JAIME DA SILVA
e
MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS
, investigadores da Policia Civil que participaram das diligências que resultou na prisão em flagrante do apelante, afirmaram em juízo:

(...) que tudo começou através de denúncias que teve através de telefone fixo; que fizeram diligências e começaram a monitorizar a casa do réu; que perceberam a movimentação de pessoas suspeitas de serem usuárias de entorpecentes na residência; que diante desta constatação, o delegado pediu a medida de buscas na residência; que no cumprimento do mandado localizaram uma porção grande de maconha e porções pequenas de substâncias aparentando ser maconha e dentro da residência encontraram dois revólveres e munições; que encontraram balança de precisão na residência; que conduziram Sanderson à delegacia e lavraram o APF; que ele estava no local no momento da apreensão; que ele assumiu a propriedade das drogas; que estava com ele na residência a sua companheira; que no dia da diligência estava presente na casa do Sanderson; que chegaram por volta das seis horas da manhã; que era um pouquinho mais de seis horas; que chegaram e identificaram e ele abriu a porta; que não se lembra dos trajes dele quando chegaram à residência; que ele não estava com cobertor não; que foi localizado um pedaço até grande de substância que aparentava ser maconha; que encontraram várias petecas de substâncias menores aparentando ser maconha; que quando a procedência ele não falou a respeito da droga; que encontraram dinheiro também; que era dinheiro picado; que tinha várias cédulas; que tinha o valor de mais ou menos seiscentos e oitenta reais; que foi encontrada balança de precisão; que o tablete de maconha era mais ou menos do tamanho de um celular normal; que não se lembra da quantidade exata das porções menores; que as porções estavam em estado bruto; que elas estavam em um saco plástico; que estavam todas juntas; (...)”.

No mesmo sentido, consistiram as declarações apresentadas pela testemunha MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS, investigador de Polícia Judiciária Civil, ao relatar em Juízo
“(...) que fizeram um trabalho de levantamento de boca de fumo em Jaciara e São Pedro da Cipa; que acabaram de descobrir esta boca de fumo recente há uns quatro dias; que viu o pessoal ligando que lá tinha dois caras perigosos; que no decorrer das investigações, o mandado de busca tinha este endereço; que tinha dois morando na casa; que foram oito bocas de fumo e deu apoio as outras; que o depoente foi na boca de fumo e era a pessoa que dava apoio; que todo mundo entrou na residência para cumprir o mandado; que não se recorda a hora que chegou, mas foi depois das seis horas; que saíram da delegacia as seis horas;

que neste local foi encontrada balança, maconha, duas armas trinta e oito; que as porções que foram encontradas por Jaime; que era maconha normal em quantidade razoável para venda; que não se recorda se tinha mais pessoas na residência; que saíram da delegacia por faixa de seis horas para a diligência; que foi dividida a turma; que tinha mais de trinta policiais; que o depoente foi em quatro locais e na casa de Sanderson só deu apoio; que depois da revista chegou lá e deu apoio; que não entrou dentro da casa do Sanderson; que ficou dando apoio por fora; (...)” (trecho extraído da r. sentença) (id. 82374517).

Portanto, as provas coligidas aos autos, pautados inicialmente nos elementos de informação produzidos durante a fase extrajudicial, os quais foram ratificados em juízo por meio dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa comprovam que o apelante praticava o crime de tráfico de drogas na região de Jaciara
.

Desse modo, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, especialmente diante da apreensão de da droga com o apelante, além da forma como acondicionada, em pequenas porções avulsas destinadas à pronta comercialização.

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, bem como do auto de prisão em flagrante, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pelo apelante.

Com relação à credibilidade do depoimento de policiais, importa ressaltar que o
s funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.

INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).

1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital.

2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida.

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019). (sic)(destacamos).

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima.
Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais
em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.

2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus.

3. Habeas corpus denegado.”(HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)(sic) (destacamos).

Portanto, nota-se que a versão da defesa no sentido de que não existem elementos mínimos para lastrear a condenação do apelante
SANDERSON GOMES DE SOUZA
encontra-se isolada nos autos, ao passo que os fatos narrados na denúncia foram devidamente corroborados pelos depoimentos dos policiais e pelo auto de prisão em flagrante.

Assim, os testemunhos descrevem com clareza e robustez as condutas ilícitas do apelante de “ter em depósito” substância entorpecente, a qual os laudos periciais supramencionados confirmam que se tratava de porções de maconha, envoltas individualmente por segmentos plásticos, não havendo dúvidas da conduta do réu e de sua tipificação no artigo 33,
caput,
da Lei nº11.343/2006.

Nesse aspecto, é cediço que o tipo penal inserto no artigo 33 da Lei n
º.
11343/2006 esgota o seu elemento subjetivo no dolo da conduta, pois é denominado crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, e se consuma com a realização de qualquer dos verbos legais nele elencados, quais sejam: adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender etc.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Sobre a matéria preleciona, com autoridade no assunto, Guilherme de Souza Nucci:

"Não se trata, no entanto, de delito material, aquele que produz, necessariamente, para sua consumação, resultado naturalístico. É crime de atividade, na modalidade formal, isto é, pune-se apenas a conduta de vender substância entorpecente, (...). Em conclusão, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando uma probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para a consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite que ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de drogas, pois geradores de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso." (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 4
ª
ed., Ed. Revista dos Tribunais, pp. 344/345).

Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que este guardava a droga para consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos.

Ademais, ainda que o apelante seja usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, porquanto, frise-se, o tipo penal descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras, não havendo necessidade de ser flagrada no momento exato da venda.

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário, razão pela qual a medida que se impõe no caso sob exame é a manutenção da sentença condenatória contra o apelante.

Portanto, não assiste razão ao pedido de absolvição por falta de prova da autoria delitiva, tampouco o de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecente.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003 PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 12,
CAPUT
, DO MESMO DIPLOMA LEGAL

A defesa busca a
desclassificação
do
crime de posse de arma de fogo de uso proibido
para o crime de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
, por entender que houve
novatio legis in mellius.

Alega que a Lei nº 13.964/2019 alterou o termo “de uso restrito” e o Decreto-lei nº 9.847/2019 ampliou o rol de armas de uso restrito, aplicando-se.

No entanto, é cediço que o inciso IV do § 1º, da Lei nº 10.826/2003, não faz referência à espécie de arma de fogo, portanto, abrange arma de fogo de uso restrito e permitido,
que tenham numeração
, marca ou qualquer outro sinal de identificação
raspado
, suprimido ou adulterado.

Por sua vez importa fazer a devida distinção entre o julgado trazido pela defesa e o caso em comento, porquanto o STJ, no RECURSO ESPECIAL Nº 1.504.993 – SP, opera a desclassificar da conduta de porte de arma
de uso restrito
para porte de arma de
uso permitido
, ou seja, não versa sobre arma de fogo de uso proibido (com numeração raspada).

Por fim, convém esclarecer que as figuras equiparadas descritas nos incisos, do parágrafo único, do art. 16, do Estatuto, trata-se de crimes autônomos com condutas e objetos materiais próprios, para os quais se aproveitou a pena do art. 16,
caput
, sendo que as condutas não precisam ser relacionadas a arma de fogo de uso restrito ou proibido.

Pelo exposto, em consonância com parecer NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021